Tribunal: TJES
Processo: 0005240-44.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005240-44.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO CASTRO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DOS AUTOS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIÁVEL – DEDICAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora tenha sido apreendida ínfima quantidade de droga com o réu no momento da abordagem policial, ou seja, apenas 5 (cinco) pedras de crack, não é possível deixar de observar todo o contexto dos fatos. Na hipótese, conforme se verifica do depoimento do policial militar, o apelante, acompanhado de um adolescente, foi abordado pelos agentes porque estava em atitude suspeita, sendo que nesse momento o tio do réu se aproximou e informou que os dois moravam em sua residência, autorizando a entrada dos policiais no imóvel, local onde foi encontrada grande quantidade de droga, além de outros materiais utilizados para a prática da traficância.

2. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos e inexistindo nos autos indício de tenham alguma desavença pessoal com o réu. Precedentes.

3.O apelante não se trata de iniciante na prática do tráfico de drogas. Embora não possua condenação em seu desfavor, já é conhecido dos policiais militares como praticante do tráfico de drogas na região, em conjunto com o corréu. Além disso, não há nos autos, prova de que o réu exerça alguma atividade laboral, de modo que resta evidenciado que se dedica à traficância como meio de vida, razão pela qual inviável a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

4. O apelante foi condenado à pena de reclusão superior a prevista no art. 44, do CP, razão pela qual não há que se falar em substituir a pena corpórea por restritivas de direito.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005240-44.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO CASTRO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Presentes os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 30 de junho de 2019, no bairro Santa Mônica, no Município de Guarapari, o apelante juntamente com Carlos Eduardo Miranda dos Santos e o adolescente Rian Miranda dos Santos, estavam promovendo o tráfico de drogas na localidade.

Consta, ainda, que no dia dos fatos, policiais militares que faziam o patrulhamento preventivo na região, localizaram o apelante e outro indivíduo em atitude suspeita e ao realizarem a abordagem e busca pessoal, localizaram com o réu R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) e 5 (cinco) pedras de crack.

Como tais policiais tinham informação de que o réu e o outro indivíduo abordado realizaram a traficância no local, em conjunto com uma terceira pessoa conhecida como "Ben 10" e de que estariam residindo no mesmo imóvel, localizado próximo dali, foram até o local e, com a autorização do tio do apelante e proprietário do imóvel, encontraram o comparsa do apelante, Carlos Eduardo Miranda dos Santos, vulgo "Ben 10", dormindo em um quarto com a namorada, onde foram encontrados 50 (cinquenta) pedras de crack, 1 (uma) bucha de maconha, 13 (treze) pinos de cocaína, 1 (uma) touca ninja, a quantia de R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) e um revólver calibre .38, com 3 (três) munições.

Pois bem.

A
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado, pelos autos de apreensão e constatação de substância entorpecente, pelo laudo químico e pelos depoimentos colhidos.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas esferas inquisitiva e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelo apelante restou comprovada.

Embora tenha sido apreendida ínfima quantidade de droga com o réu no momento da abordagem policial, ou seja, apenas 5 (cinco) pedras de crack, não é possível deixar de observar todo o contexto dos fatos, até porque é de sabença que os vendedores de substâncias entorpecentes não trazem consigo todo o material ilícito que possuem, justamente para não “perderem” toda a droga em eventual abordagem.

Na hipótese, conforme se verifica do depoimento do policial militar Celso Eduardo Cavalcante Pereira, em juízo, o apelante, acompanhado do adolescente Rian Miranda dos Santos, foi abordado pelos policiais militares porque estava em atitudes suspeitas, sendo que nesse momento o tio do réu se aproximou e informou que os dois moravam em sua residência, autorizando a entrada dos agentes no imóvel, local onde foi encontrada grande quantidade de droga,
além de outros materiais utilizados para a prática da traficância.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o Em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, senão vejamos:

[...] III - Com efeito, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023).

Ademais, no caso não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Destaco, outrossim, que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Assim, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida com o apelante e no imóvel onde residia com o tio e demais familiares, bem como o local e a atitude quando foi abordado pelos policiais, impedem a desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Vejamos:

[...] 1. No que tange ao pleito de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (36 invólucros de cocaína e 11 de maconha, embaladas individualmente), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão, tendo sido o agravante surpreendido em movimentação típica de tráfico de entorpecentes, conforme relato dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 1/4/2022).

No que se refere à concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006), entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

Digo isso, porque referida benesse, como bem ressaltou o Magistrado de primeiro grau na sentença, se destina “
aos pequenos e eventuais traficantes
”.

Ocorre que, na hipótese, o apelante não se trata de iniciante na prática da traficância. Embora não possua condenação em seu desfavor, já é conhecido dos policiais militares como praticante do tráfico de drogas na região, em conjunto com o corréu Carlos Eduardo Miranda dos Santos.

Além disso, não há nos autos, prova de que o apelante exerça alguma atividade laboral, de modo que resta evidenciado que o réu se dedica à traficância como meio de vida.

Desse modo, existindo elementos concretos que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas, resta impossibilitada a concessão do benefício, senão vejamos:

[...] 8. A aplicação do benefício do tráfico privilegiado foi descartada na origem por se constatar a presença de elementos outros, além da quantidade e natureza da droga apreendida, indicativos de inserção na cadeia criminosa. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.457.549/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 15/12/2023).

[...] III - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, não somente na quantidade de drogas apreendidas (138,06 kg de cocaína), mas também nas circunstâncias concretas da prisão do paciente e da apreensão das drogas. (STJ, AgRg no HC n. 849.414/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 14/12/2023).

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vale ressaltar que só será admitida se a pena aplicada for inferior a 4 (quatro) anos e preencher os demais requisitos do artigo 44, do CP.

Verifica-se, no entanto, que o apelante foi condenado à pena de reclusão superior a prevista no citado dispositivo legal, razão pela qual não há que se falar em substituir a pena corpórea por restritivas de direito.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.